Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
A consulta aos autos de origem indica a participação do órgão ministerial no processo de referência, bem como no cadastramento processual como fiscal da ordem jurídica perante esta instância revisora. À douta Procuradoria de Justiça para que avalie o interesse da manifestação no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para o exame do mérito. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora